Tribunal: TJSP
Processo: 2287081-95.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ipiranga Comércio de Cosméticos Ltda e Fabricio Celico Dandaro contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo decisão que indeferiu pedido de desbloqueio e reconhecimento da impenhorabilidade de R$ 22.293,22, bloqueados via SISBAJUD em execução

Ementa:
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ipiranga Comércio de Cosméticos Ltda e Fabricio Celico Dandaro contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo decisão que indeferiu pedido de desbloqueio e reconhecimento da impenhorabilidade de R$ 22.293,22, bloqueados via SISBAJUD em execução movida por Banco Santander (Brasil) S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados e ao impacto da penhora na subsistência do devedor e sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vícios a serem sanados no decisório, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova já examinada.

A alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar não foi comprovada de forma suficiente. O acórdão destacou a ausência de documentação idônea que demonstrasse a origem e a destinação dos valores, sendo insuficiente a mera alegação de origem remuneratória.
Quanto à subsistência do devedor e sua família, o acórdão embargado analisou as despesas essenciais apresentadas e concluiu que não foi demonstrado que a penhora comprometeria a dignidade do devedor. A decisão ressaltou que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, dependendo de comprovação concreta da essencialidade dos valores.

O princípio da menor onerosidade foi considerado, mas o acórdão embargado entendeu que não houve demonstração de excessiva gravosidade da medida, nem indicação de meio alternativo igualmente eficaz e menos oneroso.

A interpretação do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil foi fundamentada, destacando-se que a impenhorabilidade exige que os valores estejam em caderneta de poupança, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A decisão embargada não apresenta os vícios apontados pelos embargantes.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 373, inciso I, 489, § 1o, 805, 833, inciso IV e X, 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.04.2021.